Tribunal: TJDFT
Processo: 0736227-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão da autora em ver reconhecido o direito de ser lotada em Coordenação Regional de Ensino mais próxima de sua residência por, pelo menos, 12 meses de vida da sua filha a fim de possibilitar e facilitar a amamentação da criança.

2. Na origem, a autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, ajuizou ação pretendendo a alteração de sua lotação para unidade de ensino mais próxima à sua residência para tornar possível o processo de amamentação de sua filha de 8 meses.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A sentença recorrida, ao alterar a lotação de servidora lactante, procedeu ao controle do ato administrativo. Em suas razões recursais, o Distrito Federal limitou-se a reproduzir os exatos termos de sua contestação, sem apresentar razões jurídicas que mostram equívocos nos fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante. Assim, o Recorrente deixou de se insurgir especificamente quanto à tese da ilegalidade do ato administrativo em razão de ofensa ao disposto no artigo 9o do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, bem como ao disposto no artigo 35, inciso IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a justificar a intervenção do Judiciário.

5. Ausente a ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso.

6. Recurso não conhecido.

7. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.